Tribunal: TJSP
Processo: 1520313-39.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO MINISTERIAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33 "CAPUT" DA LEI No 11.343/06). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO VISANDO A CONDENAÇÃO NOS EXATOS TERMOS DA EXORDIAL.
IMPOSSIBILIDADE – PROVA INDICIÁRIA NÃO REPRODUZIDA EM JUÍZO – RÉU QUE EM JUÍZO AFIRMOU QUE NÃO POSSUÍA OS ENTORPECENTES APRESENTADOS NA DELEGACIA DE POLÍCIA – PROVAS TESTEMUNHAIS E FILMAGENS DO SISTEMA DE SEGURANÇA

Ementa:
APELAÇÃO MINISTERIAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33 "CAPUT" DA LEI No 11.343/06). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO VISANDO A CONDENAÇÃO NOS EXATOS TERMOS DA EXORDIAL.
IMPOSSIBILIDADE – PROVA INDICIÁRIA NÃO REPRODUZIDA EM JUÍZO – RÉU QUE EM JUÍZO AFIRMOU QUE NÃO POSSUÍA OS ENTORPECENTES APRESENTADOS NA DELEGACIA DE POLÍCIA – PROVAS TESTEMUNHAIS E FILMAGENS DO SISTEMA DE SEGURANÇA A CORROBORAREM A VERSÃO APRESENTADA PELO ACUSADO – DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO "IN DUBIO PRO REO" – ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA QUE SE MANTÉM – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556111
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1520313-39.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado CALVIN HENRIQUE DE
BARROS ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
IVANA DAVID
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520313-39.2019.8.26.0228 -Voto no 19.527
2
Voto no 19.527
Apelação Criminal no 1520313-39.2019.8.26.0228 São Paulo
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado: CALVIN HENRIQUE DE BARROS ALVES
EMENTA APELAÇÃO MINISTERIAL TRÁFICO DE ENTORPECENTES
(ARTIGO 33 “CAPUT” DA LEI No 11.343/06). SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO VISANDO A CONDENAÇÃO NOS EXATOS
TERMOS DA EXORDIAL.
IMPOSSIBILIDADE PROVA INDICIÁRIA NÃO REPRODUZIDA EM JUÍZO

RÉU
QUE
EM
JUÍZO
AFIRMOU
QUE
NÃO
POSSUÍA
OS
ENTORPECENTES APRESENTADOS NA DELEGACIA DE POLÍCIA

PROVAS TESTEMUNHAIS E FILMAGENS DO SISTEMA DE SEGURANÇA A
CORROBORAREM A VERSÃO APRESENTADA PELO ACUSADO DÚVIDA
RAZOÁVEL ACERCA DA AUTORIA DELITIVA
APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO REO” ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE
PROBATÓRIA QUE SE MANTÉM RECURSO DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença de fls. 128/137, prolatada pela
MMa Juíza de Direito Dra. Fátima Vilas Boas Cruz, ora adotado, acrescento
que a ação penal foi julgada improcedente para absolver o réu CALVIN
HENRIQUE DE BARROS ALVES, com fundamento no artigo 386, inciso
VII, do Código de Processo Penal, da acusação de estar incurso no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06.
Inconformado, apela o Ministério Público buscando a
condenação nos exatos termos da inicial (fls. 157/161).
Bem processado o recurso com oferta das contrarrazões
de fls. 166/169, subiram os autos e a d. Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo desprovimento (fls. 175/177), vindo conclusos a esta
relatoria em 19 de março de 2020.
É o relatório.
A acusação é a de que, no dia 20 de agosto de 2019, por
volta das 19h40min, na rua Antônio Flaquer n° 461, Tucuruvi, na cidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520313-39.2019.8.26.0228 -Voto no 19.527
3
comarca da Capital, CALVIN HENRIQUE DE BARROS ALVES trazia
consigo 02 porções de haxixe (96,4g), para fins de venda e entrega a consumo
de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Segundo o apurado, policiais civis receberam informação
de que Calvin adquiria entorpecentes pela internet, na chamada Deep Web, e
os comercializava posteriormente. Os agentes diligenciaram até o endereço
dele, local onde o visualizaram com uma sacola em mãos, prestes a entregá-la
a um motoboy. Realizada a abordagem, o condutor da motocicleta evadiu-se
do local e no interior da sacola plástica foram encontradas as drogas suso
mencionadas (conf. denúncia fls. 49/50).
Materialidade inequívoca como se vê do auto de prisão
em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 06/08), auto de exibição e
apreensão (fls. 09/10), auto de constatação preliminar (fls. 21/23) e exame
químico toxicológico (fls. 126/127), com resultado positivo para maconha,
além do inteiro teor da prova oral colhida nas duas fases do processo (fls.
02/04 delegacia; e arquivos digitais - juízo).
Vejamos a autoria.
Calvin Henrique de Barros Alves, ao ser ouvida na
Delegacia de Polícia, disse que: “é usuário de drogas, maconha; QUE,
confessa a posse das duas porções apreendidas; QUE, a droga apreendida
trata-se de HAXIXE; QUE, adquire através da DEEP WEB; QUE, essa
droga vem da Califórnia, EUA; QUE, o entorpecente chega através do
Correio; QUE, estima que a droga apreendida pesa 99 gramas; QUE paga o
grama do HAXIXE importado o valor de R$ 60,00 reais e vende por R$ 80,00
reais o grama; QUE, vende para conhecidos, ressaltando que trata de
pessoas selecionadas devido ao preço do entorpecentes; QUE, afirma que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520313-39.2019.8.26.0228 -Voto no 19.527
4
intuito da posse do entorpecente é o seu consumo; QUE, o entorpecente ora
apreendido já estava vendido para a pessoa de Leonardo, contudo não sabe
declinar o endereço do mesmo haja vista que a droga seria entregue através
de LOG solicitado por Leonardo, o qual determinou o destino final da droga;
QUE, comercializa este tipo de droga apreendida há um ano, contudo já
comercializou maconha prensada; QUE, nesta data estava entregando a
droga a um motoqueiro LOG, cujo a encomenda era da pessoa de Leonardo,
ocasião em que policiais civis efetuaram a abordagem e localizaram duas
porções da droga dentro de uma sacola de papel e armazenado em um pote
plástico; QUE, naquele momento já confessou aos policiais que já havia
comercializado a droga apreendida. (fl. 04).
Em juízo, retratou-se da confissão, oportunidade em que
asseverou que esperava a mãe retornar do mercado, quando o interfone tocou.
O elevador não estava funcionando. O porteiro disse que havia alguém
precisando de ajuda com a moto. Não trabalha com mecânica de
motocicletas, mas costuma ajudar as pessoas. Desceu para atender o rapaz, e
se agachou para verificar a corrente do motociclo, quando sentiu a arma nas
costas e escutou “perdeu, perdeu”. Pensou que era assalto, mas quando viu o
distintivo do policial ficou tranquilo. Falaram que iriam levá-lo preso, não
dizendo o motivo. Não conhecia o rapaz que estava com a motocicleta, o qual
também estava tranquilo. Os policiais ficaram rodando com ele, quando
insistentemente pediam seu celular e dinheiro para livrá-lo. Eles chegaram a
pedir cinquenta mil reais, e apontaram que sua genitora tinha um carro
branco. Sua mãe não tem carro nenhum, pois estavam passando por um
momento difícil. Como eles queriam o celular, retornaram para o seu prédio,
oportunidade em que encontraram com sua genitora na portaria, quem, a
princípio, pensou que os policiais eram amigos do filho. Eles não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520313-39.2019.8.26.0228 -Voto no 19.527
5
apresentaram a droga, tampouco viu a sacola. Eles foram agressivos e faziam
ameaças com arma de choque. Não narrou o que consta no depoimento da
fase policial. Assinou o que estava escrito, não lendo o que estava escrito. O
policial que o ameaçava estava lá no instante da colheita de sua assinatura.
Não conhecia os policiais. Mora no local dos fatos desde pequeno. Há outras
pessoas loiras e tatuados no prédio. Os policiais perguntaram coisas sem
nexo, se era cabeleireiro, sobre o carro que sua mãe não tem. Não é usuário
de drogas. Fazia alguns consertos, geralmente para conhecidos ou para
alguém indicado, que as vezes faziam contato por telefone. Neste dia
ninguém ligou. Após detê-lo, os policiais disseram ao motoqueiro "valeu
irmão, pode ir embora". O condomínio onde mora é de padrão médio para
baixo. Não contou o corrido na audiência de custódia, pois teve medo de
retaliação. Não tinha nada na mão quando saiu do prédio. A Delegacia fica a
uns dez minutos do prédio. O condomínio é grande, há várias torres (arquivo
digital).
De seu lado, os policiais civis Bruno Maciel de Castro
Carvalho e André Fernandes de Carmargos, responsáveis pela prisão do
réu e apreensão dos entorpecentes, ao serem ouvidos pelo Delegado de
Polícia, apresentaram depoimentos firmes e substanciais, confirmando os
fatos exatamente como narrados na denúncia, oportunidade em que disseram
que estavam no local para averiguar informações de que o acusado estava
traficando entorpecentes. Visualizaram o acusado, com uma sacola nas mãos,
aproximando-se do motociclista. Procederam à abordagem, mas o
motociclista conseguiu se evadir, não tendo os depoentes tempo de anotar o
emplacamento. Na sacola carregada por Calvin encontraram as duas porções
de entorpecente, sendo que ele confessou que estava traficando e que o
motociclista era um motoboy contratado por seu cliente (fls. 02/03).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520313-39.2019.8.26.0228 -Voto no 19.527
6
Em juízo, reiteraram o quanto narrado na fase policial,
oportunidade em que o policial André esclareceu que o acusado portava uma
sacola de papelão com uma alça de tamanho médio, em cujo interior havia
duas porções de entorpecentes bem embaladas. O policial Bruno contou que
não detiveram o motoqueiro porque o foco era o acusado, cujas características
físicas já possuíam. Disse que o acusado saiu do prédio portando uma sacola
cinza, de cor neutra, de tamanho médio, onde estavam os entorpecentes
(arquivos digitais).
A testemunha Honório da Silva, porteiro do prédio,
arrolada pela defesa, disse que chegou um rapaz querendo conversar com o
réu acerca da correia da moto que estava quebrada. É comum pessoas
procurarem o réu pedindo o auxílio no conserto de motos. Não perguntou o
nome do motociclista e não se lembra se ele estava com uma mochila ou um
colete. As pessoas não entravam n o prédio. Não via o acusado consertando a
moto. No dia dos fatos, o réu ao passar pelo depoente o cumprimento com um
tapa nas costas, oportunidade em que ele não tinha nada nas mãos. Não se
recorda da roupa que o acusado usava (arquivo digital).
A testemunha Cíntia Karina dos Reis, também arrolada
pela defesa, disse ser vizinha do réu. Estava chegando do trabalho,
oportunidade em que encontrou o réu nas escadas e se cumprimentaram. Já
no apartamento, notou, pela janela, que havia uma movimentação na frente
do condomínio. O réu não carregava nada nas mãos (arquivo digital).
Traga-se, ainda, a filmagem do sistema de segurança do
condomínio e os prints acostados pela defesa, a apontar que o réu ao descer
para a portaria do prédio não carregava nenhuma sacola/pacote em suas mãos
(fls. 103/113).
E com essas provas o douto sentenciante entendeu por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520313-39.2019.8.26.0228 -Voto no 19.527
7
bem em absolver o acusado, ao fundamento de que “a prova se enfraqueceu
no curso da ação. Em que pese constar confissão do acusado na delegacia de
polícia, é certo que surgiram elementos que deixaram em dúvida o que foi
narrado na denúncia (...) Ambos os policiais descreveram a sacola como
sendo de papel, de cerca de trinta centímetros de cumprimento, ou seja, não
era um pequeno pacote que passaria desapercebido. Entretanto, nas imagens
do réu saindo do prédio, notadamente aquela proveniente da câmera externa,
que fica ao lado da portaria, vê-se claramente que o réu não portava
nenhuma sacola na mão. As testemunhas de defesa, o porteiro do prédio e
também uma vizinha que se encontrou com o acusado quando subia as
escadas, confirmaram que o réu não trazia tal sacola (...) É certo que há
inconsistências na tese da defesa, e nas declarações do acusado quanto ao
que realmente aconteceu naquela data. Mas por tudo que foi explicado
acima, surgiram também furos na versão dos fatos trazida pelos policiais,
acarretando dúvidas quanto à veracidade daquilo que foi narrado na
denúncia. E, havendo dúvidas, outro resultado não pode ter a ação que não a
absolvição.” (fls. 135/136).
E com razão, uma vez que forçoso reconhecer, na
espécie, que o acusado negou a posse de qualquer embalagem contendo
entorpecentes, anotando-se, ainda, que os policiais não souberam esclarecer
de forma precisa o porquê de não terem abordado o motociclista que
receberia os entorpecentes vendidos por ele.
E os prints acostados aos autos demonstrarem que o
acusado não portava nada em suas mãos quando se dirigia para a portaria, o
que foi confirmado por prova testemunhal.
Fato é que realmente duvidoso o que de fato ocorreu ao
azo dos fatos, descuidando-se a acusação em comprová-lo de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520313-39.2019.8.26.0228 -Voto no 19.527
8
inequívoca, não se admitindo aqui a punição a título de suposições.
Nota-se, assim, que a prova se mostrou muito fraca para
conduzir a um decreto condenatório, forçoso aplicar-se o princípio in dubio
pro reo, conforme entendimento adotado pelo excelso Supremo Tribunal
Federal, no Habeas Corpus n 77.987/MG, em voto proferido pelo eminente
Ministro Marco Aurélio:
“(...) Realmente não pode subsistir decisão alicerçada em simples
indícios. Incumbe ao Estado-Acusador o ônus da prova de culpa
do acusado, devendo o órgão investido do ofício judicante resistir
à tendência de, em época de delinquência exacerbada, caminhar
para a persecução criminal a ferro e fogo, com desprezo a normas
comezinhas, entre as quais surge, com relevância maior, a alusiva
ao princípio da não culpabilidade.”.
Fernando de Almeida Pedroso aborda o tema e
estabelece: “A sentença de conteúdo condenatório exige, para sua prolação,
a certeza de ter sido cometido um crime e de ser o acusado o seu autor. A
menor dúvida a respeito acena para a possibilidade de inocência do réu, de
sorte que a Justiça não faria jus a essa denominação se aceitasse, nessas
circunstâncias, um édito condenatório, operando com uma margem de risco
mínima que seja de condenar quem nada deva.” (Prova Penal: doutrina e
jurisprudência. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 150).
Reporto-me, também, aos ensinamentos de Guilherme de
Souza Nucci: “(...) em caso de conflito entre a inocência do réu e o poder-
dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em
favor do acusado. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos
nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela
qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida
no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1520313-39.2019.8.26.0228 -Voto no 19.527
9
detrimento da sociedade ou do Estado.” (Código de Processo Penal
Comentado. São Paulo. Revista dos Tribunais, 2012, p. 44).
Portanto, a condenação exige certeza, quer do crime, quer
da autoria, a qual, no caso, não ficou devidamente comprovada, razão pela
qual a absolvição era mesmo a medida que se impunha na espécie.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo
ministerial, ficando mantida a r. sentença absolutória por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
IVANA DAVID
Relatora